Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. CRIME DE FACILITAR OU INDUZIR CRIANÇA A ACESSAR MATERIAL PORNOGRÁFICO COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO E QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA. VÍTIMAS DIVERSAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É de ser mantida a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e descumprimento de medidas protetivas de segurança, com fundamento nas declarações seguras das vítimas, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como os relatórios psicossociais e os depoimentos de testemunhas.
2. Não é possível a desclassificação do crime sexual contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência na prática de conjunção carnal ou atos libidinosos com pessoa menor de quatorze anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto ao preenchimento do dolo e quanto à autoria do tipo penal consistente em facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, o réu deve ser absolvido do delito tipificado no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Se o réu espontaneamente confessa a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e descumprimento de medidas protetivas de segurança, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
5. Não há como acolher a excludente de ilicitude descrita no artigo 23, inciso I, do Código Penal, pois para a incidência do estado de necessidade, mostra-se imprescindível a comprovação da situação anômala em que inserido o agente, eventualmente submetido a perigo sério e atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, ônus probatório de quem o alega (artigo 156, Código de Processo Penal).
6. No crime de estupro de vulnerável, ocorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penalista, sob risco de bis in idem.
7. Em relação aos crimes de estupro de vulnerável, presentes os requisitos consistentes em pluralidade de ações, mesma espécie de infração e similares condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, e em se tratando de delitos dolosos, cometidos contra vítimas diferentes e com violência e grave ameaça à pessoa, resta caracterizada a continuidade delitiva específica ou qualificada, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
8. A reclusão e detenção consistem em penas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, bem como analisada a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
9. No caso em concreto, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.